Tribunal: TJSP
Processo: 2147729-30.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
EXECUÇÃO – Pedido da parte agravante de extinção da ação de execução - Inconsistentes as alegações da parte agravante, objetivando a extinção da ação executiva, porque não há como se reconhecer a existência de correlação entre a dívida declarada inexigível e o título que embasa a execução nos autos de origem, pois não restou comprovado que se trata do mesmo negócio jurídico, de forma que não se

Ementa:
EXECUÇÃO – Pedido da parte agravante de extinção da ação de execução - Inconsistentes as alegações da parte agravante, objetivando a extinção da ação executiva, porque não há como se reconhecer a existência de correlação entre a dívida declarada inexigível e o título que embasa a execução nos autos de origem, pois não restou comprovado que se trata do mesmo negócio jurídico, de forma que não se cogita afronta ao instituto da coisa julgada – Manutenção da r. decisão agravada que rejeitou pedido da parte agravante de extinção da ação de execução.
Recurso desprovido.